Tribunal: TJMT
Processo: 1028588-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028588-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ANTONIO JOAO PEREIRA PINTO - CPF: 794.652.931-72 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. HOME CARE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento do Estado de Mato Grosso, reformando decisão de primeiro grau que havia concedido tutela de urgência para fornecimento de tratamento domiciliar (home care), com base em prescrição médica particular, em favor de paciente idoso, portador de Doença de Alzheimer e sequelas de AVC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para concessão judicial de tratamento de saúde domiciliar (home care), à luz da prescrição médica apresentada e da alegada situação de vulnerabilidade do paciente, em face dos parâmetros técnicos e administrativos exigidos pelas diretrizes do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de pontuação na Tabela ABEMID, de avaliação por equipe multidisciplinar e de regulação via SISREG impede o reconhecimento da elegibilidade ao tratamento domiciliar no SUS.
4. O serviço pleiteado possui natureza eletiva, e não restou comprovada urgência real ou falha administrativa injustificada.
5. Conforme os Temas 793 do STF e 106 do STJ, a concessão judicial de tratamento fora das diretrizes do SUS exige demonstração técnica da ineficácia das alternativas públicas e da imprescindibilidade do procedimento.
6. A prescrição médica desacompanhada de justificativa técnica nos moldes exigidos pelas normativas do SUS não é suficiente para ensejar a concessão da medida judicial.
7. O ajuizamento precoce da demanda, sem esgotamento da via administrativa, viola o princípio da subsidiariedade e desconsidera os critérios de equidade e eficiência na gestão da saúde pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão judicial de tratamento de saúde domiciliar (home care) exige demonstração técnica da imprescindibilidade do procedimento e da ineficácia das alternativas ofertadas pelo SUS, conforme os Temas 793 do STF e 106 do STJ.
2. A ausência de critérios técnicos mínimos, como avaliação pela Tabela ABEMID e regulação pelo SISREG, inviabiliza a intervenção judicial para fornecimento do serviço pleiteado.
itálico
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; Lei no 8.080/90, art. 18, IV, “c”.

itálico
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 (RE 855178/SE); STJ, Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Antonio João Pereira Pinto contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1028588-46.2025.8.11.0000, oriundo da Ação de Obrigação de Fazer em trâmite na Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que havia determinado, em sede de tutela de urgência, o fornecimento de tratamento de saúde domiciliar (home care) por parte dos entes públicos, com base em prescrição médica especializada.

A decisão agravada deu provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a decisão de primeiro grau, sob o fundamento de que o pedido liminar não preenchia os requisitos legais autorizadores, notadamente em razão da ausência de demonstração técnica da urgência e da imprescindibilidade do tratamento postulado.

A relatora consignou que, conforme o Parecer Técnico/NAT-JUS no 3440/2025, a parte autora não apresentou pontuação na Tabela ABEMID, tampouco se submeteu a avaliação por equipe multidisciplinar do SUS ou passou por regulação via SISREG, elementos considerados essenciais à caracterização da elegibilidade para o tratamento domiciliar. Destacou, ainda, que o serviço de
home care
pleiteado possui natureza eletiva e que não restou comprovada, nos autos, a urgência real da situação nem a ineficácia dos tratamentos disponibilizados pela rede pública, nos termos dos Temas 793 do Supremo Tribunal Federal e 106 do Superior Tribunal de Justiça, que condicionam a intervenção judicial em matéria de saúde à demonstração técnica da imprescindibilidade do procedimento e da ineficácia das alternativas previstas nas políticas públicas do SUS.

Inconformada, a Defensoria Pública, em nome do agravado, interpôs Agravo Interno, sustentando que a decisão monocrática deve ser reformada para restabelecer os efeitos da tutela de urgência inicialmente concedida pelo juízo de origem. Alegou que o paciente é idoso, acometido por Doença de Alzheimer e sequelas de Acidente Vascular Cerebral, encontrando-se em situação de extrema vulnerabilidade, sendo dependente de cuidados permanentes, conforme demonstrado por meio de laudos e receituários médicos acostados aos autos.

Argumentou, ainda, que a urgência da situação salta aos olhos, não havendo como admitir a revogação da medida liminar com base unicamente em parecer técnico genérico do NAT-JUS, que não reflete a realidade individual do paciente. Invocou, para tanto, o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como o direito fundamental à saúde e à vida, sustentando que, diante da demonstração concreta da patologia, da prescrição médica por profissional que acompanha o agravado e do risco de dano irreversível, estão presentes os requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugnou pela manutenção da decisão agravada, reiterando que o serviço pretendido possui natureza eletiva, não estando caracterizada situação de urgência ou emergência. Destacou que não houve demora excessiva no atendimento pela via administrativa e que o ajuizamento da ação foi precipitado.

Afirmou que os laudos apresentados não comprovam a ineficácia dos meios oferecidos pelo SUS, tampouco a imprescindibilidade dos insumos requeridos, especialmente no que se refere às dietas enterais e aos equipamentos requisitados, os quais não constam nas listas padronizadas do SUS e não possuem comprovação técnica específica de superioridade em relação às alternativas já disponíveis. Defendeu, ainda, que a responsabilidade primária pelo fornecimento de insumos relacionados à alimentação e nutrição é do Município de Pedra Preta, conforme preceitua o art. 18, inciso IV, alínea “c”, da Lei no 8.080/90, cabendo ao Estado apenas eventual atuação subsidiária, na hipótese de omissão ou impossibilidade financeira do ente municipal.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relato, trata-se de Agravo Interno interposto por ANTÔNIO JOÃO PEREIRA PINTO contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1028588-46.2025.8.11.0000, oriundo da Ação de Obrigação de Fazer em trâmite na Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que havia determinado, em sede de tutela de urgência, o fornecimento de tratamento de saúde domiciliar (home care) por parte dos entes públicos, com base em prescrição médica especializada.

A decisão agravada, prolatada pela eminente Desembargadora Maria Erotides Kneip, deu provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a decisão de primeiro grau, sob o fundamento de que o pedido liminar não preenchia os requisitos legais autorizadores, notadamente em razão da ausência de demonstração técnica da urgência e da imprescindibilidade do tratamento postulado.

A decisão observa que, de acordo com o parecer técnico do NAT-JUS (Parecer no 3440/2025), não foi apresentada pontuação na Tabela ABEMID, tampouco houve submissão do paciente à avaliação técnica multidisciplinar do SUS ou à regulação via SISREG, conforme exigido pelas normativas de saúde pública. Ressalta-se que a Tabela ABEMID constitui parâmetro técnico validado para aferição da elegibilidade clínica ao tratamento domiciliar, sendo sua ausência obstáculo à concessão da medida judicial com base em critérios objetivos e isonômicos.

Ademais, o pedido versa sobre prestação classificada como eletiva, e os autos não demonstram demora administrativa irrazoável ou omissão estatal configuradora de
periculum in mora.
O ajuizamento da ação deu-se antes mesmo de conclusão da via administrativa, revelando precipitação no pleito judicial, em violação ao princípio da subsidiariedade das intervenções do Poder Judiciário na formulação e execução das políticas públicas.

Importa registrar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 (RE 855178/SE), firmou orientação no sentido de que a concessão judicial de tratamentos ou insumos fora das diretrizes oficiais do SUS exige prova inequívoca da ineficácia das alternativas ofertadas pela política pública, bem como da imprescindibilidade da medida pleiteada, requisitos que também constam do Tema 106 do STJ (REsp 1.657.156/RJ).

No caso concreto, os documentos médicos apresentados não são suficientes para afastar a presunção de adequação dos tratamentos oferecidos pelo SUS, tampouco há demonstração técnica da necessidade urgente da internação domiciliar. A decisão agravada, portanto, ao reformar a decisão de primeiro grau, aplicou corretamente os precedentes obrigatórios e observou os limites da atuação judicial em matéria de políticas públicas de saúde.

As alegações recursais apresentadas pelo agravante, conquanto lastreadas em argumentos sensíveis do ponto de vista humanitário, não infirmam os fundamentos técnicos e jurídicos adotados na decisão monocrática. A jurisprudência consolidada impõe a observância dos critérios médicos, administrativos e sanitários fixados nas normas do SUS, como forma de garantir a isonomia entre os usuários do sistema e preservar a eficiência da gestão pública, não podendo a prescrição individual, desacompanhada de justificação técnica conforme os protocolos estabelecidos, se sobrepor a tais diretrizes.

Nesse contexto, entendo que o Agravo Interno não merece provimento.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento, para revogar a tutela de urgência deferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026